Tribunal: TJDFT
Processo: 0815047-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EVENTO MUSICAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço em evento musical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da ré TICKETMASTER BRASIL LTDA; (ii) inversão do ônus da prova; (iii) falha na prestação do serviço; (iv) dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990) e, no caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único). No mesmo sentido: Acórdão 2058198, 0725538-24.2024.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da consumidora (CDC, art. 6o, VIII). As alegações da autora mostram-se verossímeis e encontram respaldo nos elementos probatórios, revelando-se adequada a aplicação da regra de inversão do ônus probatório.
5. Conforme narrado na inicial, a autora adquiriu ingressos para o show do cantor Bruno Mars, em Brasília, destinados ao setor PCD, com direito a acompanhante. No dia do evento, enfrentou dificuldades para localizar e acessar a área reservada às pessoas com deficiência, a qual se encontrava superlotada e sem assentos suficientes, além de haver restrições para saída do local. Em razão das condições inadequadas e da repercussão do fato no seu estado de saúde, afirma a autora que não conseguiu permanecer até o final do espetáculo.
6. As provas produzidas, consistentes em fotografias e relato de outra consumidora (ID 81406430), evidenciam a falha nos serviços prestados pelas recorrentes, notadamente diante da desorganização e do tumulto ocorridos no evento, circunstâncias previsíveis em eventos de grande porte e que poderiam ter sido evitadas mediante adequada estrutura e planejamento.
7. Diante da ausência de impugnação específica das rés, incide a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, no tocante à precariedade da organização do evento.
8. A responsabilidade civil da fornecedora de serviços independe da extensão da culpa porque é considerada objetiva e, em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputa-se configurada a prática ilícita atribuída às recorrentes, que devem reparar os danos causados à consumidora (CDC, art. 6o, VI).
9. O serviço contratado não foi prestado nos moldes ofertados, comprometendo a adequada fruição do evento e o direito de acessibilidade assegurado à pessoa com deficiência pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 3o, I). Com efeito, a frustração da legítima expectativa do consumidor justifica a reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1275007, 0759474-74.2019.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, julgado em 14/08/2020, DJe 11/09/2020.
10. Outrossim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), porquanto a autora foi acomodada em assento, a despeito da dificuldade de visualização do palco (ID 81406430).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei n.o 9.099/95).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei no 9099/95).
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI, VIII; CPC, art. 341; Lei no 13.146/2015, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058198, 0725538-24.2024.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 1275007, 0759474-74.2019.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, julgado em 14/08/2020, DJe 11/09/2020.